Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de sucessão processual da empresa agravada, extinta por liquidação voluntária. O agravante sustenta que a inexistência de patrimônio partilhável não impede a sucessão processual pelos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de sucessão processual dos sócios da agravada, extinta voluntariamente, mesmo sem a comprovação de patrimônio partilhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão processual de pessoa jurídica extinta pode ocorrer, mas depende da comprovação de que seus sócios receberam patrimônio após a liquidação.
4. A ausência de comprovação de patrimônio líquido distribuído aos sócios impede o deferimento da sucessão processual.
5. A responsabilidade dos sócios, em sociedades limitadas, é restrita ao valor que eventualmente receberem em partilha, conforme previsto no art. 1.110 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A sucessão processual de pessoa jurídica extinta voluntariamente é cabível somente quando a distribuição de patrimônio aos sócios for comprovada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 110; CC , art. 1.110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.032, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 2.4.2019; STJ, REsp 2.082.254, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.9.2023.